Tribunal: TJPA
Processo: 0806167-51.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806167-51.2020.8.14.0028

APELANTE: ANTONIO COSTA ALMEIDA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ARBITRADO POR EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Constatado ser irrisório os honorários de sucumbência fixados na sentença, impõe-se seu reajuste para majorá-los de forma equitativa, consoante o artigo 85, § 8°, do CPC.

2.

Nas causas que envolvem o seguro DPVAT, descabe a substituição do índice de correção monetária INPC, pelo IGPM, como almeja o acidentado, por ser aquele adequado a finalidade que se propõe e utilizado por este Tribunal, em regra, para a atualização dos débitos judiciais.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para aumentar a verba advocatícia de 10% sobre o valor da condenação (R$ 675,00), para R$1.319,92 (mil, trezentos e dezenove reais e noventa e dois centavos), à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ANTONIO COSTA ALMEIDA
contra sentença proferida em Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT movida contra
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
,

a qual julgou parcialmente procedente a demanda, com a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, extinguindo o feito com resolução do mérito, o que faço com espeque no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão do requerente, para condenar a ré no pagamento de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais) ao autor a título de indenização de seguro obrigatório - DPVAT, com correção monetária desde o evento danoso, e juros legais de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Em razão da sucumbência, a ré pagará as custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios do patrono da autora, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, parágrafo 2º do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Inconformada, a parte autora apresentou apelação alegando, em síntese, que o valor arbitrado a título de honorários advocatícios seria irrisório, impondo a sua fixação por equidade. Requer a fixação de honorários advocatícios por equidade, no valor de R$3.000,00 e que seja considerado o IGPM como índice de correção monetária do valor indenizatório.

Contrarrazões apresentadas (ID 17840409).

Coube-me o feito por distribuição.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento virtual.

É o relatório.

Belém, 22 de agosto de 2024.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

Ressalto, que diversamente do alegado em sede de contrarrazões, o presente recurso não versa exclusivamente sobre honorários advocatícios, de forma a atrair a incidência do artigo 99, §5º do CPC. Assim, tratando-se de parte beneficiária da gratuidade de justiça, não há que se falar em deserção.

2.

Razões Recursais

De acordo com a narrativa exposta na petição inicial, o autor, ora apelante, em 09 de dezembro de 2019, teria sofrido acidente automobilístico, do qual decorreu invalidez permanente, de modo que faria jus ao recebimento de indenização do seguro DPVAT.

O pedido foi julgado parcialmente procedente pelo magistrado de primeiro grau, com a condenação da ré ao pagamento de indenização no valor de R$675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), a ser corrigido monetariamente a partir da data do sinistro e acrescidos de juros de mora de 1% a contar da citação, bem como, honorários advocatícios em valor equivalente a 10% (dez por cento) sobre a condenação.

Inconformado, o autor apresentou apelação, cujas questões suscitadas passo a analisar.

Cinge-se a controvérsia recursal quanto ao acerto ou desacerto da sentença, no que se refere à fixação dos honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação, o que estaria em desacordo com o artigo 85, §8º do CPC, que dispõe que nas causas em que for irrisório o proveito econômico, o juiz fixará o valor dos honorários advocatícios por apreciação equitativa.

Pois bem.

Cumpre-se ressaltar inicialmente, que há plena possibilidade de condenação em honorários advocatícios quando da concessão de justiça gratuita, uma vez que consolidado entendimento no sentido de que os benefícios da assistência judiciária não atingem a relação particular firmada entre a parte e seu procurador, e não podem impedir que este receba os honorários sucumbenciais. Nesse sentido a Súmula 450 do STF: São devidos honorários de advogado sempre que vencedor o beneficiário de justiça gratuita.

No que se refere ao
quantum
de honorários sucumbenciais fixados pelo juízo a quo em 10% sobre o valor da condenação (R$ 675,00), entendo que merece adequação, assistindo razão ao apelante.

Explico. Ora, é cediço que "
(...) os honorários advocatícios são, em si mesmos, a remuneração devida aos profissionais da advocacia pela parte que os constitui. Na disciplina legal do custo do processo, essa locução designa a verba com que uma das partes deve desembolsar a outra pelas despesas suportadas ao remunerar seu próprio patrono na causa. Fala-se também em honorários da sucumbência, porque ordinariamente quem os paga é o sucumbente, ou seja, o vencido.
". (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 4.a ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2004, p. 634)

Sabe-se que em regra, no momento da fixação dos honorários advocatícios, quando se trata de sentença condenatória como no presente caso, a verba honorária deve obedecer a limites quantitativos (CPC/15, art. 85, § 2º) e qualitativos (CPC/15, art. 85, § 2º, I, II, III e IV).

Deste modo, não se desconhece que a legislação brasileira define os critérios de valoração do
quantum
dos honorários advocatícios em termos de percentual sobre o valor da condenação. Diante da regra processual, esse percentual varia de 10% a 20%, entretanto, a prática jurisprudencial revela outra realidade.

In casu
, a sentença sob reexame versa sobre matéria de cunho condenatório, no entanto de valor ínfimo, de forma que deve-se observar apenas o aspecto qualitativo, disposto nos § 8º e 8º-A, do art. 85, do CPC, para fixação do valor dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, tendo por base os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, conforme vem entendendo o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. AUTORIZADA A FIXAÇÃO UTILIZANDO-SE O CRITÉRIO DA EQUIDADE PREVISTO NO § 8º DO ART. 85 DO CPC/15. PRECEDENTE DA 2ª SEÇÃO DO STJ. ALTERAÇÃO DO QUANTUM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT.
2. O princípio da colegialidade é preservado ante a possibilidade de submissão da decisão singular ao controle recursal por meio da interposição de agravo interno, tudo em observância aos arts. 932, V, a, CPC/2015; 34, XVIII, c, e 255, § 4º, III, do RISTJ, que devem ser interpretados, conjuntamente, com a Súmula 568/STJ. 3. A 2ª Seção definiu que, quanto à fixação dos honorários de sucumbência, temos a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). Precedente da 2ª Seção.
4. O valor da condenação da recorrente ao pagamento de R$ 337,50 (fixados em primeira instância) caracteriza-se como de irrisório proveito econômico, autorizando a utilização da apreciação equitativa para fixação dos honorários advocatícios em benefício do patrono da recorrida, nos termos da jurisprudência da 2ª Seção do STJ.
5. Alterar o valor firmado pelas instâncias ordinárias, as quais consideraram o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa para fixação dos honorários advocatícios de sucumbência em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), exige o revolvimento do conteúdo fático-probatório, circunstância vedada na sede eleita. 6. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1888151 MS 2021/0130817-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021) (grifos nossos)

Desta forma, impõe-se a reforma da sentença, para fixar os honorários advocatícios, por apreciação equitativa, em R$1.319,92 (mil, trezentos e dezenove reais e noventa e dois centavos), em atenção a Tabela de Honorários recomendada pela OAB, o que se mostra adequado ao presente caso.

Defende ainda, o Apelante, a necessidade de reforma da sentença para seja estipulado o IGPM como índice de correção monetária do valor indenizatório, por ser o que melhor refletiria a variação da moeda.

Ao meu sentir, razão não assiste ao Apelante neste ponto, isto porque compulsando os autos, verifico que o magistrado de origem não estipulou o índice de correção monetária a ser aplicado, de forma que incidente o INPC que é índice adequado a finalidade que se propõe e utilizado por este Tribunal em regra para a atualização dos débitos judiciais, nos termos da PORTARIA CONJUNTA Nº. 004/2013 – GP – CRMB – CI.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para readequar os honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os, por apreciação equitativa, em R$1.319,92 (mil, trezentos e dezenove reais e noventa e dois centavos).

Mantenho o restante da sentença em todos os seus termos
.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 17/09/2024